Tribunal: TJES
Processo: 0010526-34.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010526-34.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CONDUTO COMPANHIA NACIONAL DE DUTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com relação à prescrição intercorrente, no que se relaciona ao crédito tributário, deve ser observada a regra prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, assim como o precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC) firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 566, de modo que, não localizado o devedor ou bens do executado, inicia-se o período de suspensão pelo prazo de 01 ano, o qual é seguido pelo lustro prescricional.

2. Conforme precedente editado pelo Superior Tribunal de Justiça (tema n. 568),
“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”
(STJ. REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

3. No caso concreto, a execução foi ajuizada em dezembro de 2014 e, diferentemente do que alega o apelante, há decisão expressa, proferida em 01/10/2015, determinando a suspensão da demanda em razão do art. 40 da Lei nº 6.830/80, tendo agido com acerto a magistrada primeva no que concerne ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0010526-34.2015.8.08.0347, em que figuram como partes aquelas acima indicadas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE, nos termos do voto da e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, haja vista estar inconformado com a sentença apresentada no ID 7615620, por meio da qual, na presente Execução Fiscal promovida contra
CONDUTO COMPANHIA NACIONAL DE DUTOS,
a julgadora
a quo
declarou a prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu o feito com base no art. 921, § 5º do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, a inocorrência de prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Ao julgamento.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010526-34.2015.8.08.0347

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CONDUTO COMPANHIA NACIONAL DE DUTOS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, haja vista estar inconformado com a sentença apresentada no ID 7615620, por meio da qual, na presente Execução Fiscal promovida contra
CONDUTO COMPANHIA NACIONAL DE DUTOS,
a julgadora
a quo
declarou a prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu o feito com base no art. 921, § 5º do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, a inocorrência de prescrição intercorrente.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, e não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito aqui em debate.

Dito isso, a princípio, convém trazer à baila trecho da fundamentação do decisum objurgado, no qual a magistrada de origem elucida a maneira como se deu a contagem do prazo prescricional in casu:

“
No caso em testilha, a primeira ciência do Município acerca da tentativa infrutífera de penhora (evento nº 49.0) ocorreu em 13/08/2015, e há decisão expressa, proferida em 01/10/2015 (evento nº 54.1), determinando a suspensão da demanda em razão do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Desde então, os requerimentos formuladospela municipalidade permaneceram inexitosos.

Denota-se que o Município ora quedou-se inerte, ora formulou pedido sem resultado prático e objetivo, permanecendo os autos no arquivo por prazo superior a 05(cinco) anos.

De acordo com o disposto no artigo 487, parágrafo único, do CPC, é vedado a decretação da prescrição sem que antes as partes se manifestem.

Intimado para se pronunciar sobre a prescrição, o Município quedou-se silente.

Nesse diapasão, forçoso o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, via de consequência, a extinção da execução, em consonância ao previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e na Súmula n.º 314 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, DECLARO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito referente à CDA nº 11218/2014. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com julgamento de mérito, com fulcro nos artigos 487, II do CPC c/c art. 156 V do CTN e art. 40 da Lei nº 6.830/80.
”

A despeito de tais considerações, o Apelante, em sua irresignação recursal, sustenta ser equivocado o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que vem tomando as medidas necessárias para o prosseguimento da demanda, não havendo sequer decisão suspendendo o feito (art. 40 da Lei 6830/80).

No entanto, após detida análise do encarte processual, constatei que razão não assiste ao Apelante, senão vejamos.

Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia. Vejamos a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja
ratio decidendi
deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Dito isso, sublinho que, no caso em comento, a execução foi ajuizada em dezembro de 2014 e, diferentemente do que alega o apelante, há decisão expressa, proferida em 01/10/2015, determinando a suspensão da demanda em razão do art. 40 da Lei nº 6.830/80, tendo agido com acerto a magistrada primeva no que concerne ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ademais, desde a citação, o processo correu sem que houvesse efetiva constrição de bens, como se pode depreender dos autos.

Registro, nesse tocante, que as petições apresentadas pelo Apelante requerendo a utilização de sistemas colocados à disposição do Juízo para busca de bens penhoráveis não possuem o condão de inviabilizar o transcurso do lustro prescricional, na esteira da tese fixada pela Corte Superior:

[...] A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Em igual sentido, tem-se a reiterada jurisprudência,
exempli gratia
:

[...] 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou as seguintes teses: i) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, em virtude da não localização de bens do devedor, tem início automaticamente da data de ciência do Estado acerca da não localização do devedor, ou não localização de bens penhoráveis; ii) ao final do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional; iii) a mera manifestação do Estado, no sentido de requerer a penhora de novos bens, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional, o que só ocorre com a efetiva penhora de bens ou localização do devedor; iv) caso seja reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, o Estado deve se insurgir na primeira oportunidade, alegando ausência de sua intimação, no entanto, deverá comprovar também o efeito prejuízo da ausência de intimação, como por exemplo, a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048080187718, Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 22/02/2022, Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL IMPULSO AO PROCESSO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. LUSTRO LEGAL. DESÍDIA. FAZENDA PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RESP 1.340.553/RS. RECURSO NÃO PROVIDO. O termo inicial do prazo anual de suspensão, seguido do prazo quinquenal de prescrição, corresponde à data de efetiva ciência, da Fazenda Pública, acerca da frustração da citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não localização de bens sobre os quais possa recair a penhora. Somente a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento em juízo, requerendo diligências executórias. (TJMG; APCV 0019866-58.2012.8.13.0382; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 26/05/2022; DJEMG 26/05/2022)

Desta feita, não subsiste a alegação do Apelante no sentido de que a prescrição intercorrente não estaria caracterizada.

Sendo assim, procedendo-se à contagem do prazo prescricional da maneira que fora determinada pelo Tribunal da Cidadania REsp n. 1.340.553/RS, chega-se à conclusão de que, de fato, restou consumada a prescrição intercorrente, considerando o período de suspensão de 01 (hum) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

Deve, portanto, ser mantida a Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na espécie, razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
provimento, mantendo incólume a Sentença objurgada.

Deixo de estabelecer honorários recursais, eis que não fixados em primeiro grau em razão da inexistência de contraditório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar